Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NECESSIDADE DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL CONFIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. O Código de Civil, no art. 275, dispõe: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores."
2. A solidariedade passiva, inclusive em perspectiva processual, deve ser interpretada em favor do credor, o que significa tanto a desnecessidade de outros devedores figurarem no polo passivo, como também de qualquer modalidade de intervenção de terceiros.
3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. (Pretendentes).
4. É prescindível a liquidação do feito por meio do procedimento comum, quando desnecessária a alegação de prova ou fato novo, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil (CPC).
5. No caso, mostra-se desarrazoada a troca da metodologia do arbitramento pelo procedimento comum, visto que o réu não logrou êxito em demonstrar a necessidade de alegar ou provar fato novo.
6. Recurso conhecido e não provido.